Tribunal: TJBA
Processo: 8076307-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076307-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUPISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE SUPOSTA FALHA NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE BURACO NA VIA SOB ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS PLEITEADOS POR EMPRESA EM RAZÃO DE AVARIAS EM VEÍCULO UTILIZADO POR SÓCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DOCUMENTAÇÃO INCAPAZ DE COMPROVAR O LOCAL EXATO, A EXISTÊNCIA DO DEFEITO NA VIA E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ALEGADA E O DANO. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO, AINDA QUE PRESENTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A. A parte autora alegou que veículo de sua propriedade, utilizado por um de seus sócios, sofreu danos após colidir com buraco existente na BR-324, nas proximidades do município de Amélia Rodrigues/BA, trecho sob responsabilidade da empresa ré. Pleiteou reparação pelos danos causados aos pneus e demais componentes do automóvel, bem como compensação por supostos prejuízos morais derivados do ocorrido. A sentença de primeiro grau concluiu pela ausência de prova satisfatória do fato constitutivo do direito, em especial quanto à efetiva existência do buraco e à sua relação com os danos alegados, julgando improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal concentra-se em apurar se a concessionária de serviço público de administração de rodovia federal pode ser responsabilizada, objetivamente, pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito supostamente provocado por má conservação da pista, à luz da responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. A discussão envolve a análise da suficiência do conjunto probatório apresentado pela autora, especialmente diante da inversão do ônus da prova, para comprovar a existência do defeito no serviço (buraco na pista), o dano efetivamente sofrido e o nexo causal entre ambos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é regida por norma específica do Código de Defesa do Consumidor, que prevê, no art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços, dispensando a demonstração de culpa.

4. A relação jurídica entre a usuária da rodovia e a concessionária se insere no conceito de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII.

5. Apesar da inversão do ônus probatório, é exigida da parte autora a apresentação de elementos iniciais mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações, não se admitindo a responsabilização automática da concessionária com base em afirmações desprovidas de amparo fático.

6. No caso concreto, a documentação juntada aos autos – fotografias do veículo, nota fiscal de reparo e relatório da seguradora – não identifica com precisão o local do acidente, tampouco comprova a existência do alegado buraco na pista ou o vínculo direto entre o defeito da via e os danos sofridos.

7. O laudo da seguradora, conquanto mencione a localização do fato, limita-se a descrever os danos ao veículo, sem qualquer análise técnica que vincule os danos a irregularidades na pista.

8. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a inversão do ônus da prova não significa presunção de veracidade das alegações autorais, nem afasta a necessidade de prova mínima do fato constitutivo do direito.

9. Ademais, a alegação de dificuldade na produção de prova em razão do ocorrido ter se dado em período noturno, embora compreensível, não supre a exigência legal de comprovação mínima da existência do evento danoso e do nexo de causalidade.

10. Conclui-se, portanto, pela inexistência de suporte probatório que permita imputar à concessionária a responsabilidade pelos prejuízos alegados, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil objetiva exige comprovação mínima do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime a parte autora do dever de demonstrar, ainda que de forma inicial, a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)